Tribunal: TJSP
Processo: 1036629-05.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo dos corréus. Demanda fundada em vício oculto em veículo usado, sujeita à prescrição decenal geral (art. 205 do CC/02), rejeitada a arguição de decadência, vez que a pretensão do apelado não é redibitória (rescisão contratual, troca do produto ou abatimento proporcional do preço). A prova pericial indicou que: 1) o vício no motor decorreu de

Ementa:
Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo dos corréus. Demanda fundada em vício oculto em veículo usado, sujeita à prescrição decenal geral (art. 205 do CC/02), rejeitada a arguição de decadência, vez que a pretensão do apelado não é redibitória (rescisão contratual, troca do produto ou abatimento proporcional do preço). A prova pericial indicou que: 1) o vício no motor decorreu de manutenção irregular do veículo antes da transação, tornando-o inapto de realizar as funções para as quais foi projetado; 2) o valor total do reparo é compatível com um veículo importado, cujas peças são caras e a mão de obra deve ser especializada; 3) a retífica inicialmente realizada revelou-se insuficiente à solução do problema, tornando necessária a substituição total do motor. O veículo foi retirado em 26/06/2021, e, no mesmo dia, teve que ser guinchado, sequer completando o percurso até a residência do adquirente, o que denota vício oculto pré-existente e afasta as hipóteses de mero desgaste natural e má utilização pelo condutor, ausente culpa concorrente do apelado. Tampouco se cogita de perda da garantia, pois o apelado não é obrigado a aguardar, indefinidamente, a solução do problema pelas apelantes, podendo reparar o veículo em oficina de sua confiança, sem a necessidade de três orçamentos. Quanto ao dano material, índice o princípio da reparação integral, que abrange a contratação de empréstimo bancário para custeio do valor do reparo veicular. A indenização total do prejuízo naturalmente inclui os encargos bancários, não se cogitando de pagamento parcelado, pois as condições contratadas para pagamento do mútuo não aproveitam às apelantes. Já quanto ao dano moral, é cediço que a fixação do quantum indenizatório deve obedecer a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim a critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Considerando a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se realmente excessiva a fixação originária do valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais, que fica reduzido para R$ 10.000,00, montante capaz de compensar os contratempos experimentados pelo apelado. A condenação imposta já observou a compensação da quantia de R$ 12.000,00, adiantada pelas apelantes extrajudicialmente. Sentença reformada em parte, reduzida a indenização moral para R$ 10.000,00. Apelação parcialmente provida.